Tribunal: TJMT
Processo: 1068846-32.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068846-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ROBERTO FERNANDES FERREIRA - CPF: 028.158.651-90 (RECORRIDO), ALINE FORNARI MATESCO GOMES - CPF: 052.185.229-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE
TODO O
PERÍODO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto contra sentença que condenou o ente municipal ao

pagamento
da
diferença

salarial
pela
elevação
de
nível
,
férias

integrais
e
terço

constitucional

sobre

os
15
dias

adicionais
de
férias
a professor da rede municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o
adicional
de 1/3
constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período
de
férias
do professor (45
dias
)
ou

apenas

sobre

os
30
dias

regulares
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
Municipal nº 220/2010, que
disciplina
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de Cuiabá,
assegura

em

seu

artigo
48,
inciso
I, 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor
em
sala de aula,
distribuídos

em
30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
e 15
dias
no
término
do
primeiro

semestre
.

4. O
adicional
de 1/3
deve

incidir

sobre

todo
o
período
de
férias

usufruído

pelo
professor que
exerce

suas

atividades

em
sala de aula,
incluindo
tanto
os
30
dias

ao

término
do
ano

letivo

quanto

os
15
dias
no
meio
do
ano
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O professor da rede municipal de Cuiabá que
exerce

suas

atividades

em
sala de aula
tem

direito

ao

adicional
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias
,
incluindo

os
15
dias

gozados

ao

término
do
primeiro

semestre

letivo
,
conforme

previsto
no
artigo
48,
inciso
I, da Lei
Complementar
Municipal nº 220/2010.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 48, I, da Lei
Complementar
Municipal
nº
220/2010.

Jurisprudência

relevante

citada
:
N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
10688463220248110001

Origem
:

Juizado
Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá

Recorrente
:

Município
de Cuiabá

Recorrido
:
Roberto Fernandes Ferreira

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Roberto Fernandes Ferreira
ajuizou

reclamação

em

face do

Município
de Cuiabá.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal
na

função
de Professor de
Educação

Básica

desde
2020; b)
desde
o
início
de
seu

vínculo

vem

enfrentando

prejuízos

pelo

não

pagamento
integral de
suas

férias
, do
adicional
de um
terço

sobre
45
dias
e do 13º
salário

sobre
as horas-aula
excedentes
; c)
em

fevereiro
de 2022,
completou
2
anos
de
estágio

probatório
,
obtendo

direito
à
progressão

salarial
,
porém

esta

não

foi

refletida

em

seus

vencimentos
; d) a
diferença

salarial
para
os
meses de
fevereiro
,
março
e
abril
de 2022
totalizou
R$ 2.186,52, e para
maio
de 2022, R$ 660,55; e) o
Município

limitou
o
pagamento
do
terço

constitucional
de
férias

ao

período
de 30
dias
,
quando

deveria
ser
sobre
45
dias
; f)
não

recebeu

férias

relativas

às
horas-aula
excedentes
; g)
não

recebeu

corretamente
o 13º
salário
do
ano
de 2021, que
deveria

considerar
as horas-aula
excedentes
.
Requereu
: a)
pagamento
da
diferença

salarial
pela
elevação
de
nível
; b)
pagamento
das
férias

sobre
horas-aula
excedentes
; c)
pagamento
do
terço

constitucional

sobre
45
dias
de
férias
; d)
pagamento
do 13º
salário
do
ano
de 2021
incluindo
as horas-aula
excedentes
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência

parcial
.
Concluiu
que: a) a
parte

autora

possui

direito
à
progressão

salarial

após

cumprimento
do
estágio

probatório

conforme
a Lei
Complementar
Estadual 050/98; b) o professor
tem

direito
a 45
dias
de
férias

conforme
o
artigo
48 da LC 220/2010,
sendo
30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
e 15
dias
no
primeiro

semestre
; c) o
terço

constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período
de
férias

usufruído
(45
dias
) e
não

somente

sobre
30
dias
; d) o
autor

faz
jus
ao

recebimento
das
férias

integrais
dos
anos
de 2020, 2021, 2022 e 2023,
bem

como
o
pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias

adicionais
; e)
não

há

comprovação
da
falta
de
pagamento
do
décimo

terceiro
de 2021.
Condenou
o
Município

ao

pagamento
: a) da
diferença

salarial
pela
elevação
de
nível

referente

ao

período
de
fevereiro
a
maio
de 2022; b) das
férias

integrais
dos
anos
de 2020, 2021, 2022 e 2023; c) do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias
dos
anos
de 2020 a 2023.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) o
período
de 15
dias

em

julho

não

configura

férias
, mas
sim

recesso
escolar
destinado

ao

planejamento
de aulas; e b)
não

há
que se
falar

em

dois

períodos
de
férias
, mas sim um
período
de 30
dias
de
férias
e outro de 15
dias
de
recesso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

todos

os

pedidos
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDT/PI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
da
Educação
do
Município
de Cuiabá é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal nº 220/2010, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor
em
sala de aula,
conforme

dispõe
o
artigo
48,
inciso
I:

Art. 48
Os

Profissionais
da
Educação

em

exercício
do cargo,
independente
de
terem

completado
o
período

aquisitivo
de 12 (doze) meses,
usufruirão
de
férias

anuais
, de
acordo
com o
calendário

letivo

estabelecido
pela
Secretaria
Municipal de
Educação
,
sendo
que
o

adicional
do 1/3 de
férias

será

pago

proporcionalmente

ao

período

em
que
estiverem

em

efetivo

exercício

até
a data da
concessão
das
férias
: (
Redação
dada pela Lei
Complementar
nº 404/2016)

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores
, de
acordo
com o
calendário
escolar
sendo
:

a) quinze
dias
no
término
do
primeiro

semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b)
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto dos 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionais
exercem as suas atividades dentro da sala de aula, como devidamente estipulado no dispositivo acima
.

Neste
sentido
:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO
IRDR TEMA
4 DO
TJMT. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese
de
julgamento
: “1. O professor
contratado

temporariamente
pela rede municipal de
ensino
de Cuiabá
tem

direito
a 45
dias
de
férias

anuais
,
conforme

previsão
da Lei
Complementar
Municipal
nº
220/2010. 2. O
adicional

constitucional
de um
terço

deve

incidir

sobre
o total dos 45
dias
de
férias
,
sem

distinção
entre
recesso
escolar e
férias
. 3.
Aplica
-se
ao

caso
,
por
analogia, a
tese

fixada
no IRDR Tema 4 do TJMT,
assegurando

os

mesmos

direitos

aos

professores

temporários
da rede municipal.” (...)(N.U 1081643-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
e
considerando
que
restou

incontroverso
que a
parte

reclamante

exerce

sua

atividade

em
sala de aula, é
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias
,
incluindo
-se
aí

os
15
dias
de
férias

gozadas

ao

fim
do
primeiro

semestre

letivo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e
85, §§ 2º e 3º do CPC,
e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados
em
10
%
sobre o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025